Tribunal: TJES
Processo: 5000139-54.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000139-54.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: ULISSES DE OLIVEIRA MARTINS
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 165456) interposto contra a sentença de ID 165453. Pretende o recorrente seja reconhecida a preliminar de decadência, e, subsidiariamente, a reforma total do
decisum
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme ID 165464
.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que o recurso merece parcial acolhimento.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Sobre essa preliminar, que também foi arguida em sede contestação, o nobre colega assim se manifestou na sentença:

REJEITO a preliminar de decadência do prazo para a propositura da ação, vez que não se discute indenização pelo vício da coisa, por tal configuraria indenização por dano material. Na verdade o que se discute no presente caso é a ocorrência de dano moral, algo subjetivo ao autor, independendo portanto de o vício inclusive já ter sido resolvido.

A sentença acertadamente reconheceu não ter ocorrido a decadência do direito do recorrido, já que se discutem eventuais danos morais. E, nesse caso o prazo decadencial, nos termos do artigo 27, do CDC, é de 5 (cinco) anos.

Portanto, como não há discussão sobre defeito, vício ou erro na prestação do serviço, inaplicável a decadência prevista no art. 26 do CDC.

Portanto,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que merece acolhimento o recurso apresentado.

Trata-se de relação abrangida pelo direito do consumidor, logo, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90, há em favor do recorrido a inversão do ônus da prova, e, a responsabilidade civil imputada à recorrente deve ser analisada à luz da teoria objetiva, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Diante disso, compete à recorrente comprovar que não praticou ilícito e/ou não deu causa a danos indenizáveis.

Analisando o caso e as provas produzidas vejo que assiste razão à recorrente. Em outras palavras, ela conseguiu provar que não praticou propaganda enganosa.

Vejamos o que diz o CDC a respeito da publicidade ilusória:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Nesse ponto importante esclarecer, o empreendimento imobiliário Villa Santi não é um condomínio fechado, mas, sim, um loteamento subdividido em lotes independentes que não formam um condomínio.

Explico a razão pela qual a distinção se faz necessária.

Nos condomínios fechados se espera que áreas comuns planejadas sejam construídas até a entrega dos imóveis, como poderia ser o caso de uma área verde. Já os loteamentos, após aprovação do projeto pelo Município, as áreas não destinadas a edificação são reservadas ao Município, o qual passa a zelar pelas ruas, praças, paisagismo, limpeza, enfim, pela manutenção dessas áreas públicas.

Feitos tais esclarecimentos, posso afirmar que, nos anúncios publicitários juntados nos ID's 165409, 165410, 165407, 165426 e 165427 não há a promessa, sequer sinal, de que a área retangular limítrofe ao empreendimento o integraria. Tanto é assim que, no projeto aprovado pelo Município, o espaço é reconhecido como alheio aos loteamentos, conforme se verifica nos documentos de ID's 165429 e 165452.

Assim, tenho que os recorridos não poderiam, apenas levando em conta a publicidade feita pela recorrente, assumir que aquela área – que aparece em um dos anúncios arborizada (ID 165409) e em outro apenas com grama (ID 165426) - faria parte das áreas verdes anunciadas.

Na verdade, a publicidade anunciado que o empreendimento se tratava de loteamento com áreas verdes foi verdadeira, já que a promessa foi atendida pela recorrente. Isso porque, conforme se verifica das imagens juntadas pelas partes nos ID's 165405, 165424 e 165447.

Outrossim, sobre a arborização do entorno da pista de caminhada situada ao redor da lagoa, entendo que a recorrente entregou o empreendimento da maneira como prometeu, isto é, arborizado. Fato que foi reconhecido pelo próprio Município de Aracruz ao emitir o Alvará de Conclusão das Obras de Infraestrutura nº 01/2013 (ID 165431).

Por outro lado, reconheço, que, por motivos alheios à vontade e responsabilidade da recorrente, o paisagismo foi prejudicado por animais que se alimentam da vegetação plantada pela recorrente. Conforme se percebe nas fotos contidas no ID 165405.

Diante de tudo que foi dito, entendo não haver prova de ter a recorrente agido ilícita e abusivamente. Isso porque, no meu entender, ela cumpriu o contrato celebrado com o recorrido, não havendo falar em publicidade enganosa.

Com isso, à míngua da comprovação da conduta ilícita e dos danos imateriais, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, e, consequentemente afastada a condenação imposta.

Registro, foram ajuizadas várias ações com conteúdo semelhante ao presente processo, e, em que pese haver entendimentos divergentes, a 1ª, 3ª e 4ª Turmas já reconheceram, por diversas vezes, a improcedência do pedido, conforme se vê nos processos nº 5000137-84.2017.8.08.0006, 5000387-83.2018.8.08.0006, 5000242-27.2018.8.08.0006, dentre outros.

A
nte o exposto, conheço d
o recurso
, e, no mérito
dou
-lhe provimento,
para
reformar integralmente a sentença combatida, e, julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral
.

Sem condenação em custas, nem honorários.

É COMO VOTO.

EMENTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA.
PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.